Tribunal: TJSP
Processo: 0000642-27.2015.8.26.0590
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – RECURSO DA DEFESA - PRETENDIDA A APLICAÇÃO DO REDUTOR MÁXIMO RELATIVO À FORMA TENTADA – IMPOSSIBILIDADE - Tendo o réu sido surpreendido e preso em flagrante quando já havia empregado a violência física e pegado o bem que pretendia subtrair, mas ainda estava dentro do transporte coletivo, não tendo consumado o delito por circunstâncias alheias a sua vontade,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – RECURSO DA DEFESA - PRETENDIDA A APLICAÇÃO DO REDUTOR MÁXIMO RELATIVO À FORMA TENTADA – IMPOSSIBILIDADE - Tendo o réu sido surpreendido e preso em flagrante quando já havia empregado a violência física e pegado o bem que pretendia subtrair, mas ainda estava dentro do transporte coletivo, não tendo consumado o delito por circunstâncias alheias a sua vontade, impossível a redução da pena em seu patamar máximo. RECURSO MINISTERIAL PRETENDENDO A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – ACOLHIMENTO – Embora o réu seja primário e não tenha maus antecedentes, praticou crime de singular gravidade: roubo praticado mediante grave ameaça e violência física, dentro de transporte coletivo, o que gera grande insegurança social e, muitas vezes, tem consequências verdadeiramente trágicas, demonstrando a sua ousadia e destemor, tudo a evidenciar a necessidade da fixação de regime mais gravoso que o aberto, sendo adequada, portanto, a fixação do regime inicial semiaberto. Recurso Defensivo não provido. Recurso Ministerial parcialmente provido, somente para fixar o regime inicial semiaberto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Registro: 2020.0000762173
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0000642-27.2015.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante/apelado
LUIZ PAULO RODRIGUES ALVES TENORIO, é apelado/apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso interposto
pela Defesa e deram parcial provimento ao recurso Ministerial, para fixar o regime
inicial semiaberto, mantendo, no mais, a sentença de primeiro grau. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA DA SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO
PERPÉTUO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 0000642-27.2015.8.26.0590 - Comarca de São Vicente - Voto no 12443 2/6
Apelação Criminal no 0000642-27.2015.8.26.0590
Comarca de São Vicente 3a Vara Criminal
Apelante/Apelado: Luiz Paulo Rodrigues Alves Tenório
Apelado/Apelante: Ministério Público
Voto no 12443
APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO SIMPLES RECURSO
DA DEFESA - PRETENDIDA A APLICAÇÃO DO
REDUTOR MÁXIMO RELATIVO À FORMA TENTADA
IMPOSSIBILIDADE - Tendo o réu sido surpreendido e preso
em flagrante quando já havia empregado a violência física e
pegado o bem que pretendia subtrair, mas ainda estava dentro
do transporte coletivo, não tendo consumado o delito por
circunstâncias alheias a sua vontade, impossível a redução da
pena em seu patamar máximo. RECURSO MINISTERIAL
PRETENDENDO A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL
SEMIABERTO
ACOLHIMENTO
Embora o réu seja
primário e não tenha maus antecedentes, praticou crime de
singular gravidade: roubo praticado mediante grave ameaça e
violência física, dentro de transporte coletivo, o que gera
grande insegurança social e, muitas vezes, tem consequências
verdadeiramente trágicas, demonstrando a sua ousadia e
destemor, tudo a evidenciar a necessidade da fixação de regime
mais gravoso que o aberto, sendo adequada, portanto, a fixação
do regime inicial semiaberto. Recurso Defensivo não provido.
Recurso Ministerial parcialmente provido, somente para fixar o
regime inicial semiaberto.
Vistos.
Luiz Paulo Rodrigues Alves Tenório e o
Ministério Público do Estado de São Paulo interpuseram recursos de
Apelação da r. sentença datada de 28.08.2018, prolatada pelo MMo Juiz de
Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de São Vicente, que condenou o
réu à pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 0000642-27.2015.8.26.0590 - Comarca de São Vicente - Voto no 12443 3/6
pagamento de 05 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso
no artigo 157, “caput”, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (fls.
125/129).
Em suas razões, o Ministério Público requereu a
aplicação do redutor mínimo relativo à tentativa e a fixação do regime
inicial semiaberto (fls. 135/141).
Por sua vez, a Defesa pleiteou a aplicação do
redutor máximo de pena relativo à tentativa (fls. 146/148).
Os recursos foram contrarrazoados (fls. 150/152 e
154/159).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso da Defesa e pelo parcial provimento do recurso
do Ministério Público, para fixar o regime inicial semiaberto (fls. 175/183).
É o relatório.
O réu foi denunciado como incurso no artigo 157,
“caput”, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, no dia
26.01.2015, às 00h35, na Avenida das Nações Unidas, Parque Bitarú, na
cidade e Comarca de São Vicente, tentou subtrair, para si, mediante
violência e grave ameaça, a quantia de R$ 5,00, pertencentes a Viação
Piracicabana, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias
à sua vontade.
Após regular instrução, sobreveio a sentença que
o condenou, nos termos da inicial.
Em que pesem as alegações da Defesa, o recurso
não pode ser provido, uma vez que, analisando-se o conjunto probatório,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 0000642-27.2015.8.26.0590 - Comarca de São Vicente - Voto no 12443 4/6
verifica-se que, no tocante às suas pretensões, ele foi avaliado com
propriedade pelo MMo Juiz de Direito sentenciante. Já o recurso do
Ministério Público merece parcial provimento.
Inicialmente, anoto que, muito embora não tenha
havido irresignação quanto à condenação do réu, a materialidade e a
autoria do delito ficaram bem demonstradas pela prova colhida nos autos.
Com efeito, indiscutível a materialidade do delito
em face do boletim de ocorrência (fls. 09/11), do auto de exibição,
apreensão e entrega (fls. 12), do laudo de exame de corpo de delito (fls.
37vo), bem como da prova oral.
A autoria, da mesma forma, é inconteste, tendo
em vista que, embora o acusado não tenha comparecido em Juízo para
apresentar a sua versão dos fatos, tendo sido reconhecida a sua revelia (fls.
97), os demais elementos de provas trazidos aos autos, tais como os
depoimentos prestados, em Juízo, pelo representante da empresa-vítima,
Marciel de Oliveira Pimentel (fls. 53 mídia digital), e pelas testemunhas
Glaucio Aparecido dos Santos (fls. 79/80 mídia digital) e Júlio César de
Souza Viegas, policiais militares (fls. 86/88 mídia digital), confirmaram a
prática do delito, tal como descrito na inicial.
Por outro lado, a testemunha Creuza Rodrigues
Tenório, arrolada pela Defesa, em nada contribuiu para a elucidação dos
fatos, pois se limitou a mencionar o comportamento social do acusado (fls.
97/99 mídia digital).
Assim sendo e comprovadas, de forma clara e
irrefutável, não só a materialidade, como a autoria do delito, a condenação
foi de rigor.
Quanto à pena, a sentença também não merece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 0000642-27.2015.8.26.0590 - Comarca de São Vicente - Voto no 12443 5/6
reparo.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada no
mínimo legal, ou seja, em 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-
multa, no valor unitário mínimo legal, porque nenhuma circunstância
judicial é desfavorável ao réu.
Na
segunda
fase,
ausentes
circunstâncias
agravantes ou atenuantes, a pena ficou mantida sem alteração.
Já na terceira etapa, reconhecida a forma tentada e
considerando o “iter criminis” percorrido pelo réu, o sentenciante reduziu a
pena de 1/2, tornando-a definitiva em 02 anos de reclusão e pagamento de
05 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
Consigne-se que, de fato, o i. Magistrado
sentenciante optou pelo correto percentual de redução da pena, na medida
em que, muito embora tenha sido rendido pelos passageiros ainda dentro
do transporte coletivo, é certo que o réu já havia empregado violência
física e pegado as moedas que pretendia subtrair, sendo que, se não fosse a
rápida ação dos policiais, que, ao serem chamados pelos passageiros do
coletivo, lograram êxito em capturá-lo, o delito teria se consumado. Dessa
forma, percorrido mediano “iter criminis”, uma vez que o acusado, como
exposto, já havia empregado a violência física e pegado o bem, mas ainda
estava dentro do transporte coletivo quando foi detido, correta a redução da
pena em 1/2.
Com relação à fixação do regime inicial aberto,
contudo, a sentença merece reparo.
De fato, entendo que o semiaberto, nos termos do
artigo 33, § 2o, letra “b”, do CP, é o que se mostra mais adequado ao caso,
pois muito embora o réu seja primário e não tenha maus antecedentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 0000642-27.2015.8.26.0590 - Comarca de São Vicente - Voto no 12443 6/6
praticou crime de singular gravidade: roubo, mediante grave ameaça e
violência ao representante da empresa-vítima, no interior de transporte
coletivo, o que gera grande insegurança social e, muitas vezes, tem
consequências verdadeiramente trágicas, demonstrando a sua ousadia e
destemor, tudo a evidenciar a necessidade da fixação, ao menos, do regime
prisional intermediário, ou seja, do semiaberto.
Em outras palavras, o regime semiaberto está
sendo estabelecido não em razão da quantidade de pena e nem da
gravidade abstrata do delito, mas das circunstâncias concretas em que
praticado o crime em questão, reveladoras da necessidade da imposição de
regime mais gravoso, para fins de repressão e prevenção.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso
interposto pela Defesa e dou parcial provimento ao recurso Ministerial, para fixar
o regime inicial semiaberto, mantendo, no mais, a sentença de primeiro grau.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator